Tribunal: TJDFT
Processo: 0716825-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE LAR DE REFERÊNCIA. MUDANÇA DA GENITORA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PERÍCIA TÉCNICA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. NOVO REGIME DE CONVIVÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. A matéria impugnada devolvida centra-se na questão de mérito acerca da justeza (ou não) da sentença, a qual foi fundamentada em perícia de estudo psicossocial, que concluiu pela manutenção da residência materna como o lar de referência do menor.
II. Quando necessário definir o lar de referência que melhor atender aos interesses do filho no caso de mudança para outro estado da Federação (Código Civil, artigo 1.583, § 3o), o estudo psicossocial se mostra imprescindível, pois a matéria sobrepuja conhecimentos jurídicos, sendo necessária a ajuda técnica ao magistrado para o deslinde da questão.
III. A legislação pátria preza pela prevalência da guarda compartilhada, que inclui o compartilhamento da custódia física, sempre que possível. No caso, a mudança interestadual não alcança tal compartilhamento diário, mas deve-se buscar o máximo de convívio com o genitor que não tem sua moradia como base, o que foi observado na sentença, na medida em que estabeleceu amplo regime de convivência com o menor nas férias e por meio de contato virtual.
IV. Recurso conhecido e desprovido.